Tribunal: TJDFT
Processo: 0003100-78.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IPTU. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1084/STF. ARE 1.245.097/PR. IMÓVEL SITUADO EM LOTEAMENTO NOVO. NÃO INCLUSÃO NA PAUTA DE VALORES VENAIS DA LEI 4.721/2011. LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO REEXAMINADO. ADEQUAÇÃO DE ENTENDIMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, poderá o órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente.
2. O Supremo Tribunal Federal, quando da análise de recurso submetido à sistemática de repercussão geral, tema no 1084, fixou a seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório”.
3. O acórdão ora reexaminado, por sua vez, decidiu pelo desprovimento do recurso do Distrito Federal e pela declaração de nulidade do lançamento tributário. Comparando-se o decidido por esta Turma Cível com a tese definida pelo Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o acórdão sob reexame contraria pontualmente o Recurso Extraordinário no ARE 1.245.097/PR.
4. O valor venal do imóvel constitui a base de cálculo do tributo, nos termos do artigo 33 do Código Tributário Nacional e pode ser instituído pela publicação de pauta de valores ou por intermédio das informações cadastradas pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal.
5. Acórdão reexaminado, provendo-se o recurso do Distrito Federal para declarar a validade do lançamento do IPTU.
6. Reexame realizado. Acórdão reformado pontualmente.
7. Recurso da autora conhecido e desprovido.
8. Recurso do réu conhecido e provido.